Tribunal: TJSP
Processo: 3000172-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no

Ementa:
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000172-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada LUIZ APARECIDO GULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 12 de abril de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000172-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
GRAVO DE INSTRUMENTO No 3000172-90.2020.8.26.0053 – SÃO PAULO.
APTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDO: LUIZ APARECIDO GULINO.
JUÍZA PROLATORA: OTAVIO TIOITI TOKUDA.
VOTO No 35.710
Agravo de instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença
– Execução individual de sentença proferida em Mandado de
Segurança Coletivo – Direito dos associados da Associação dos
Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao
recebimento da GAP – Questão da autorização assemblear que já
foi decidida no processo originário – Inaplicabilidade do Recurso
Extraordinário no 573.232-1/SC – Decisão mantida – Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento ajuizados pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de LUIZ APARECIDO GULINO, visando a
reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença a qual, por sua vez,
questionava a legitimidade do autor, ora agravado, para executar sentença prolatada nos autos de
ação coletiva.
A r. decisão de fls. 61/63 rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença manejada ao reconhecer a legitimidade do agravado para o feito em
questão.
Recorre a FESP postulando a total procedência da
impugnação. Aduz não ter demonstrado o exequente sua condição de beneficiário da decisão
proferida em sede de ação coletiva, porquanto não provou ter apresentado autorização expressa
para a associação atuar na demanda coletiva.
Contraminuta às fls. 385/390
É o relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
voltado contra a execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo, no
bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000172-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial –
GAP.
A r. decisão ora guerreada julgou improcedente o pedido
contido na referida impugnação.
Sobreveio o presente agravo, a qual, agora, passo a
analisar.
A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou
autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos:
“[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não
merece prosperar.
A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo
destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a
possibilidade de representação pelas entidades associativas
dos seus associados, (artigo 5o, inciso XXI), in verbis:
‘XXI – as entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;’
Tal dispositivo regulamenta justamente a legitimidade da
associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 5o da Carta Magna prevêem a
liberdade de associação, bem como a forma de criação e extinção das mesmas.
O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua obra
‘Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional’, ao comentar o previsto pelo
citado inciso, assim dispõe:
‘As entidades associativas devidamente constituídas,
quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou
extrajudicialmente, possuindo legitimidade ‘ad causam’ para, em substituição processual, defender
em juízo, direito de seus associados, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, sendo
desnecessária a expressa e específica autorização de cada um de seus integrantes, desde que a
abrangência dos direitos defendidos seja suficiente para assumir a condição de interesses
coletivos. Dessa forma, não haverá sempre necessidade de prévia autorização específica no caso
concreto, dos associados para que as associações representem-nos judicial ou extrajudicialmente,
desde que ela exista
de forma genérica na própria lei que criou a entidade, ou
em seus atos constitutivos de pessoa jurídica.’
Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é
parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembléia
Extraordinária para tal fim. [...]” (grifos originais).
Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto.
E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar o julgado
mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC, veiculada pelo DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000172-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
06-06-2008). Nele foi reconhecida a existência de repercussão geral, fez menção expressa a não
abranger as hipóteses de mandado de segurança coletivo.
Sendo assim, independentemente da existência de
autorização expressa, não se cogita a ilegitimidade ativa na presente hipótese.
Conforme já se decidiu em caso semelhante: “[...] a
associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária,
hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não
se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação
e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça toda a categoria
é beneficiada, independente desses aspectos [...]” (Ap. no o 1044788-64.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Edson Ferreira, j. de 02.05.2018).
No mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DIGITAL
Cumprimento de Sentença Mandado de Segurança Coletivo Decisão do juiz a quo que recebeu os
embargos e deixou de acolhê-los, uma vez que a decisão anterior não se revela omissa e
contraditória APRESENTAÇÃO DE LISTA DE ASSOCIADOS Título judicial, proferido em sede
de ação mandamental coletiva, abrange toda a categoria Precedentes do STJ COMPROVAÇÃO
DE ASSOCIAÇÃO Desnecessidade Aplicação por analogia do artigo 82, inciso IV do CDC
Precedentes AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DECORRENTE DA ATA DE ASSEMBLEIA DA
ASSOCIAÇÃO Aplicação da súmula 629 do STF Decisão mantida Recurso da Agravante
SPPREV improvido” (AI no 2243308-15.2016.8.26.0000, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j. de
14.03.17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 0024902-87.2002.8.26.0053 -
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE TECNOLOGIA DO CEETEPS
Extensão dos efeitos do título executivo aos docentes que se associaram após a impetração do
mandamus Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de
substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento
de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência
dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e artigos 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 MULTA
DIÁRIA - Decisão reformada, apenas para redução do valor da astreinte Recurso improvido, com
observação.” (AI no 2123438-39.2017.8.26.0000, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. de
16.08.2017).
Desta feita, nenhuma reforma está a merecer o r. decisum
monocrático proferido em consonância com os argumentos acima articulados, não se
vislumbrando, para fins de prequestionamento, qualquer violação aos dispositivos legais e
constitucionais invocados pela apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000172-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5